Tribunal: TJMT
Processo: 1024547-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024547-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WEVERTON ALVES PINHEIRO - CPF: 052.295.981-40 (RECORRIDO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 05.492.088/0003-91 (RECORRENTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1024547-69.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):

ITAÚ UNIBANCO S.A.

DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA

Recorrido(s):

WEVERTON ALVES PINHEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJA ACOLHIDA – RECURSO DA RECLAMADA DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA CONHECIDO E PROVIDO
–
RECURSO DO RECLAMADO ITAÚ UNIBANCO S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente Duzzi comprovou a sua ilegitimidade passiva, devendo ser excluída do polo passivo da demanda.

A Instituição Financeira Itaú também pleiteia a exclusão da condenação em danos morais e ou a sua redução. Entendo que o valor está razoável, devendo ser mantido.

Não demonstrada de forma extreme de dúvidas as compras negadas, diante da inversão do ônus da prova, escorreita a sentença que declarou indevidas as cobranças e impôs as condenações respectivas.

Recurso da Duzzi Climatização conhecido e provido.

Recurso do Itaú Unibanco conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida
para condenar as empresas requeridas
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação válida

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MATERIAL
, condenando as empresas solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (de cada parcela).

A parte Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S.A. r
equereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação proposta, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

A parte Recorrente DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, nas razões recursais, alegou a ilegitimidade passiva, e no mérito, que não cometeu ato ilícito, requerendo a improcedência da ação.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento dos recursos e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao Magistrado a análise da preliminar aventada pela Recorrente DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, de onde anota que não teria responsabilidade.

Pois bem, após a detida análise do presente feito, verifica-se que a loja DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA alega que o nome TOTALINE, o qual aparece nas compras não reconhecidas no cartão do autor, se trata de uma representação comercial, onde existem cerca de 600 lojas com esse nome em todo o Brasil. A loja reclamada possui filiais em Rondonópolis, Cuiabá, Sinop e Várzea Grande, conforme contrato social no ID n° 124600094.

Ocorre que o consumidor narrou no Boletim de Ocorrência, ID n° 124600076, que a loja onde ocorreu a compra está localizada em Vitória, Espírito Santo, tendo incluída a empresa de Cuiabá no polo passivo pela similaridade do nome.

Diante de tais argumentações, entendo que a DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA é parte ilegítima, sendo provido o seu recurso.

Passo ao julgamento do recurso do ITAÚ UNIBANCO S.A.

O recorrido sofreu descontos referentes a compras não reconhecidas em seu cartão, totalizando R$ 6.420,00 (seis mil quatrocentos e vinte reais) e apesar da contestação junto a Instituição Financeira as compras não reconhecidas pela Reclamante não foram suspensas/estornadas.

A Instituição Financeira pleiteia a exclusão da condenação em danos morais e ou a sua redução.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor está razoável, devendo ser mantido.

Não demonstrada de forma extreme de dúvidas as compras negadas, diante da inversão do ônus da prova, escorreita a sentença que declarou indevida as cobranças e impôs as condenações respectivas.

Isto posto
, conheço dos recursos interpostos e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso da DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, VI do CPC e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ITAÚ UNIBANCO S.A., mantendo a sentença integralmente.

Sem custas e sem honorários advocatícios para a recorrente DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte recorrente ITAÚ UNIBANCO S.A. arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022